Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. PANDEMIA. COVID-19. ÔNUS. PROVA.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de construção de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O advento da pandemia de COVID-19 não é suficiente para justificar a superação do prazo contratualmente previsto para entrega da obra quando ausentes provas de que o referido acontecimento tenha representado embaraço específico ao desempenho da atividade econômica da construtora/incorporadora e que esse tenha contribuído para a inexecução do serviço.
3. Conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.